Tribunal: TJSP
Processo: 0046229-81.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado por Ronaldo da Silva Rosario alegando constrangimento ilegal pela demora na apreciação de pedido de indulto com base no Decreto no 11.846/23, protocolado em 09/05/2024.
II. Questão em Discussão
2. Determinar se há constrangimento ilegal devido à demora na análise do pedido de

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado por Ronaldo da Silva Rosario alegando constrangimento ilegal pela demora na apreciação de pedido de indulto com base no Decreto no 11.846/23, protocolado em 09/05/2024.
II. Questão em Discussão
2. Determinar se há constrangimento ilegal devido à demora na análise do pedido de indulto.
III. Razões de Decidir
3. Matéria já avaliada pela Turma Julgadora em habeas corpus impetrado previamente.
IV. Dispositivo e Tese
4. Ordem não conhecida, com determinação para cumprimento da recomendação exarada do habeas corpus anterior.
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é adequado para acelerar a tramitação de pedidos de benefícios. 2. O writ não comporta conhecimento quando a matéria já foi analisada em impetração anterior.
Legislação Citada:
Decreto no 11.846/23